Tribunal: TJES
Processo: 5011847-42.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011847-42.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JOSE MACHADO e outros
RECORRIDO: TERRITORIO MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO.

CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS (INADIMPLEMENTO).

REVELIA DO RÉI.

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS (ART. 344 DO CPC).

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA RESOLUÇÃO AMIGÁVEL.

TESE AFASTADA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, CF).

ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL PRÉVIO EM OUTROS PROCESSOS.

AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE DO NOVO JULGADOR.

DÉBITO COMPROVADO PELA AUTORA.

CONDENAÇÃO MANTIDA.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação de cobrança movida por empresa (Território Mármores) contra devedor (pessoa física e jurídica), buscando o pagamento de R$ 33.606,22 referentes à compra e venda de um caminhão, cujo pagamento por cheques foi frustrado.

A sentença condenou os réus ao pagamento do valor. O Recorrente alega: (a) Falha processual por ausência de notificação prévia para acordo; (b) Desconsideração de um acordo verbal prévio reconhecido em outros processos; e (c) Excesso nos juros e correção monetária aplicados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a necessidade de notificação prévia para a propositura de ação judicial. Analisar a validade da cobrança com base na prova documental (cheques) e na revelia do Recorrente, e o mérito da alegação de acordo verbal.

RAZÕES DE DECIDIR

Inafastabilidade da Jurisdição. A prévia tentativa de resolução amigável do conflito (notificação) é dispensável ao ajuizamento da ação, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Tese afastada.

Revelia e Prova do Débito. A ausência de contestação tempestiva (revelia) gera a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial (art. 344 do CPC). No caso, a autora comprovou a origem do débito (compra e venda de caminhão) e o inadimplemento (frustração na compensação dos cheques).

Acordo Verbal Prévio. A alegação de acordo verbal prévio, mesmo que reconhecido em outros processos, não vincula o julgamento desta demanda, que deve se fundamentar no conjunto probatório particular e autônomo. O Recorrente não logrou êxito em comprovar, nestes autos, a quitação do débito.

Encargos Legais. A incidência de juros de mora e correção monetária pela Taxa SELIC, a partir da citação/ajuizamento, está em conformidade com a jurisprudência atual.

Gratuidade de Justiça. Deferido o benefício da assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A ausência de notificação prévia para tentativa de conciliação não é pressuposto processual para o ajuizamento de ação de cobrança, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Comprovada a origem e o inadimplemento do débito por títulos de crédito não compensados, e ante a revelia do devedor, é devida a manutenção da sentença condenatória, sendo a alegação de acordo verbal prévio insuficiente para desconstituir a dívida não quitada.

Jurisprudência Relevante Citada

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21913519620218260000 Andradina (Relatora: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 31/08/2021) -
Prévia tentativa de solução extrajudicial não é pressuposto para ingresso em Juízo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011847-42.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ANTONIO JOSE MACHADO

RECORRIDA: TERRITORIO MARMORES, GRANITOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO.

CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS (INADIMPLEMENTO).

REVELIA DO RÉI.

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS (ART. 344 DO CPC).

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA RESOLUÇÃO AMIGÁVEL.

TESE AFASTADA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, CF).

ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL PRÉVIO EM OUTROS PROCESSOS.

AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE DO NOVO JULGADOR.

DÉBITO COMPROVADO PELA AUTORA.

CONDENAÇÃO MANTIDA.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação de cobrança movida por empresa (Território Mármores) contra devedor (pessoa física e jurídica), buscando o pagamento de R$ 33.606,22 referentes à compra e venda de um caminhão, cujo pagamento por cheques foi frustrado.

A sentença condenou os réus ao pagamento do valor. O Recorrente alega: (a) Falha processual por ausência de notificação prévia para acordo; (b) Desconsideração de um acordo verbal prévio reconhecido em outros processos; e (c) Excesso nos juros e correção monetária aplicados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a necessidade de notificação prévia para a propositura de ação judicial. Analisar a validade da cobrança com base na prova documental (cheques) e na revelia do Recorrente, e o mérito da alegação de acordo verbal.

RAZÕES DE DECIDIR

Inafastabilidade da Jurisdição. A prévia tentativa de resolução amigável do conflito (notificação) é dispensável ao ajuizamento da ação, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Tese afastada.

Revelia e Prova do Débito. A ausência de contestação tempestiva (revelia) gera a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial (art. 344 do CPC). No caso, a autora comprovou a origem do débito (compra e venda de caminhão) e o inadimplemento (frustração na compensação dos cheques).

Acordo Verbal Prévio. A alegação de acordo verbal prévio, mesmo que reconhecido em outros processos, não vincula o julgamento desta demanda, que deve se fundamentar no conjunto probatório particular e autônomo. O Recorrente não logrou êxito em comprovar, nestes autos, a quitação do débito.

Encargos Legais. A incidência de juros de mora e correção monetária pela Taxa SELIC, a partir da citação/ajuizamento, está em conformidade com a jurisprudência atual.

Gratuidade de Justiça. Deferido o benefício da assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A ausência de notificação prévia para tentativa de conciliação não é pressuposto processual para o ajuizamento de ação de cobrança, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Comprovada a origem e o inadimplemento do débito por títulos de crédito não compensados, e ante a revelia do devedor, é devida a manutenção da sentença condenatória, sendo a alegação de acordo verbal prévio insuficiente para desconstituir a dívida não quitada.

Jurisprudência Relevante Citada

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21913519620218260000 Andradina (Relatora: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 31/08/2021) -
Prévia tentativa de solução extrajudicial não é pressuposto para ingresso em Juízo.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por TERRITÓRIO MÁRMORES, GRANITOS LTDA., em face de ANTONIO JOSÉ MACHADO, pessoa física, e ANTONIO JOSÉ MACHADO, pessoa jurídica, na qual a parte autora pleiteia o pagamento de valores supostamente inadimplidos, decorrentes de uma relação negocial de compra e venda de um caminhão. Alega o autor que os requeridos emitiram cheques como forma de pagamento, os quais não foram honrados, ensejando a presente demanda.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Isto posto,
julgo procedente o pedido inicial com resolução de mérito,
na forma do artigo 487, I, do CPC, para

CONDENAR
os réus a pagarem o valor R$ 33.606,22 em favor da autora, com juros de mora da data do ajuizamento da ação (18/09/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

Inconformado, o Requerido sustenta que houve falha processual da Recorrida (Território Mármores, Granitos LTDA) por não ter realizado notificação prévia para a resolução amigável da pendência, violando os princípios da boa-fé e cooperação processual. Além disso, sustenta que a decisão desconsiderou a existência de um acordo verbal prévio entre as partes, já reconhecido em processos judiciais anteriores. Aduz que tal desconsideração, juntamente com o erro na valoração das provas documentais e testemunhais, afronta a segurança jurídica e o dever do juiz de apreciar corretamente o conjunto probatório.

Além disso, requer a concessão da gratuidade de justiça devido à sua precária situação financeira e endividamento, alegando que a negativa afronta a dignidade da pessoa humana e o acesso à justiça. Por fim, pede a revisão dos juros de mora e da correção monetária aplicados na condenação, considerando-os excessivos e desproporcionais, a fim de que o encargo não se torne insuportável.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.
Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Afasto a tese de ausência de notificação prévia para a resolução amigável entre as partes, uma vez que a prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito é prescindível ao ajuizamento de demanda judicial, não havendo a necessidade de prévia tentativa de solução administrativa da suposta violação de direito pela parte, prevendo a Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXV a inafastabilidade do Poder Judiciário para apreciar lesão ou ameaça a direito.

Neste sentido:

Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos . Determinação de comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial do problema narrado na inicial, como condição ao prosseguimento do feito. Cassação. Ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes . Não há necessidade de prévio exaurimento ou de mera instauração da via administrativa, sendo induvidoso o interesse de agir da autora para reclamar judicialmente a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, com a repetição do indébito e reparação dos danos morais. A tentativa de solução do problema pela via extrajudicial não é pressuposto para ingresso em Juízo, pois a Constituição Federal assegura a todos o livre acesso ao Judiciário, segundo princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição ( CF, art. 5º, inc. XXXV) . Agravo provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21913519620218260000 Andradina, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 31/08/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Ademais, o prévio reconhecimento de um acordo verbal em processos anteriores não possui efeito vinculante sobre o julgador. O juiz goza de autonomia jurisdicional para a apreciação das provas e formação do seu convencimento. A decisão em um novo processo não é determinada por julgamentos pretéritos, exigindo-se que cada demanda seja analisada em função do seu conjunto probatório particular e das peculiaridades do caso concreto.

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora logrou êxito em comprovar, ainda que de forma mínima, de débitos pendentes que exigiam satisfação. A Recorrida, por meio de prova documental, demonstrou a quantia inadimplida pelo Réu, decorrente da relação de compra e venda de um caminhão e que, para formalizar o pagamento, recebeu títulos de crédito (cheques), cuja frustração no recebimento comprova o não adimplemento da venda.

Outrossim, a revelia do Recorrente, resultante da ausência de apresentação tempestiva de contestação, atrai os efeitos previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil, notadamente a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na petição inicial.

Quanto aos encargos legais, a incidência de juros de mora e correção monetária pela Taxa SELIC, a partir da citação/ajuizamento, está em conformidade com a jurisprudência atual.

Dessa forma, a reclamação de cobrança é escorreita e, ante a autenticidade processual das alegações iniciais, o pleito autoral deve ser integralmente acolhido, como bem colocado pelo juízo
a quo
, razão pela qual mantenho a r. Sentença por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso existir, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência para
não conhecer do recurso inominado
.

A parte recorrente foi declarada revel nos autos, por não ter comparecido à audiência designada, mesmo devidamente citada. A revelia, como se sabe, acarreta presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95), além de restringir a atuação do réu às hipóteses do art. 342 do CPC — matérias de direito superveniente, cognoscíveis de ofício ou que possam ser alegadas a qualquer tempo por disposição legal.

No presente caso, as alegações trazidas no recurso não se enquadram nas exceções legais e configuram inovação recursal, na medida em que versam sobre questões fáticas já preclusas. Assim, admitir a análise do mérito do recurso equivaleria a permitir que o réu utilizasse o recurso como substituto da contestação, o que afronta o devido processo legal e os limites da preclusão.

Dessa forma,
ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal
, voto pelo
não conhecimento do recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, inexistente este, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita no voto do relator.

É como voto.